Tribunal: CARF
Processo: 10935.901402/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901402/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.266 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
COTRIGUAÇU COOPERATIVA CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A partir de 01.10.2002 a compensação de débitos somente pode ser efetivada
mediante apresentação de Per/DComp, cuja formalidade solene não pode ser
afastada para que a finalidade pretendida seja alcançada no sentido de
considerar como correto o valor da totalidade das estimativas compensadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 19221.39563.290607.1.3.02-6303, em 26.06.2007, e-fls. 108-
117, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$49.724,28 do ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 118-125:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901402/2010-16
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.266 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901402/2010-16

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
94.425,91
94.425,91
CONFIRMADAS [...]
89.212,39
89.212,39

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 49.724,28
Valor na DIPJ R$ 49.724,28
Somatório das pararias de composição do crédito na DIPJ: R$ 155.750,00
IRPJ devido: R$ 106.025,72
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-42.115, de 13.07.2018, e-fls. 128-138:
IRRF. SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO EM DIRF.
Devem ser consideradas as retenções declaradas pela fonte pagadora em DIRF
para composição do Saldo Negativo de IRPJ.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. IRRF.
ÔNUS DA PROVA.
A nota fiscal por si só não é prova apta a comprovar a retenção ocorrida, haja
vista tratar-se de documento produzido pelo próprio contribuinte.
Nestes casos há necessidade de apresentação de documentos complementares a
fim de confirmar os fatos neles expostos.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NA ESCRITA
FISCAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A Declaração de Compensação é requisito legal para a compensação das
estimativas de março, abril, maio de 2003. Tendo efetivado o procedimento apenas na
escrita fiscal, consideram-se não compensadas as estimativas informadas na
composição do saldo negativo do IRPJ.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.266 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901402/2010-16

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Recurso Voluntário
Notificada em 27.07.2018, e-fl. 141, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.08.2018, e-fls. 149-157, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
A 06a Turma da Delegacia de Julgamento de Florianópolis/SC, deu procedência
parcial a Manifestação de Inconformidade, e reconheceu o valor de R$ 4.999,56 de
retenções de imposto de renda na fonte, do total de R$ 5.153,52 não confirmadas no
Despacho Decisório, [...].
A retenção feita pelas fontes pagadoras dos CNPJ 00.000.000/5038-51 e
77.856.995/0001-11 (Banco do Brasil e I. Riedi & Cia Ltda.)
foram reconhecidas integralmente, enquanto as demais retenções não foram
reconhecidas pela 06a Turma da Delegacia de Julgamento de Florianópolis/SC.
Todavia, a Recorrente comprovou com a documentação acostada a
Manifestação de Inconformidade, a efetividade de todas as retenções de imposto de
renda na fonte realizada pelas fontes pagadoras relacionadas no quadro acima,
confirmando a existência dos valores declarados na DIPJ do exercício de 2004.
Desta forma, a Recorrente requer a reforma do v. acórdão proferido pela
Delegacia de Julgamento de Florianópolis/SC, para que sejam confirmadas todas as
retenções de imposto de renda na fonte pelas fontes pagadoras e a existência do Saldo
Negativo do IRPJ, homologando as compensações realizadas com a extinção dos
créditos tributários.
DOS PAGAMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA POR ESTIMATIVA
O IRPJ do exercício de 2004 após a dedução do PAT resultou no valor de R$
106.025,72 (cento e seis mil vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), como
demonstrado no quadro 01 do início.
Este valor foi pago pela retenção de imposto de renda na fonte no valor de R$
94.425,91 conforme relação da ficha 53 da DIJPJ e pelo pagamento por estimativa no
valor de R$ 61.324,09, resultando no Saldo negativo de IRPJ de R$ 49.724,28.
O valor pago por estimativa de R$ 61.324,09 se refere ao imposto de renda
apurado com base em balancete de redução dos meses de março, abril e maio,
constantes da ficha 11 da DIPJ do exercício de 2004 [...].
Os valores dos pagamentos por estimativa do imposto de renda acima
mencionados foram realizados através de compensação com o saldo negativo de IRPJ
apurado no exercício de 2003 – ano-calendário de 2002 [...]
A DIPJ do exercício de 2003 – ano-calendário de 2002 e o Livro de apuração do
lucro real (anexo a Manifestação de Inconformidade) atestam a legitimidade do crédito
de saldo negativo de IRPJ utilizado para pagamento por compensação do imposto de
renda por estimativa.
A compensação dos valores do imposto de renda por estimativa dos meses de
março, abril e maio de 2003 foi realizada através de procedimento contábil interno da
Recorrente como comprova a escrituração contábil anexa a Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.266 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901402/2010-16

O artigo 1o, da Instrução Normativa SRF no 323/2003, acresceu o §6o, ao artigo
21, da Instrução Normativa SRF no 210/2002, inserindo a obrigatoriedade da
apresentação da Declaração de Compensação a Receita Federal, nos casos em que
débito e crédito se refiram a tributo de mesma espécie. [...]
No caso, a Recorrente compensou crédito e débito de mesma espécie, sendo o
crédito originado de “Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002” e o débito
oriundo do imposto de renda por estimativa dos meses de março, abril e maio de 2003.
Ao tempo da compensação do imposto de renda por estimativa dos meses de
março, abril e maio de 2003 não estava em vigor e vigência a legislação que determina
a apresentação da Declaração de Compensação a Receita Federal inserida apenas pela
Instrução Normativa SRF no 323/2003, sendo certo e pacífico que a lei não pode
retroagir para criar obrigações sofre fatos passados sob pena de violação ao princípio
da irretroatividade das leis. [...]
A obrigação acessória impõe prestações positivas ao contribuinte no interesse
da fiscalização e controle da arrecadação pelo ente competente.
O descumprimento da obrigação acessória pode resultar somente na aplicação
de multa formal, cobrada isoladamente, desde que previamente estipulada por lei
(inciso V, do artigo 97, do CTN).
Assim, comprovado a legitimidade do crédito e a suficiência do valor deste para
pagamento dos tributos compensados, há que ser homologado a compensação e
extinto os créditos tributários.
Eventual descumprimento de obrigação acessória (declaração de compensação),
somente poderá resultar na aplicação de multa formal, cobrada isoladamente, desde
que legalmente instituída.
Desta forma, a Recorrente requer a reforma do v. acórdão proferido pela
Delegacia de Julgamento de Florianópolis/SC, para que seja confirmado os
pagamentos de imposto de renda por estimativa do ano-calendário de 2003 e a
existência do Saldo Negativo do IRPJ, homologando as compensações realizadas com
a extinção dos créditos tributários.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO REQUERIMENTO
Ante o exposto, a Recorrente vem, respeitosamente perante este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, requerer o provimento do Recurso
Voluntário, para o fim de reconhecer a legitimidade do crédito originado do Saldo
Negativo de IRPJ do exercício de 2004, homologando as compensações realizadas
com a extinção dos créditos tributários, por ser medida de direito e justiça.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.266 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901402/2010-16

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Considerações Gerais
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.266 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901402/2010-16

Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.266 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901402/2010-16

no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
IRRF – Súmulas CARF nos 80 e 143
Sobre o imposto de renda retido na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24
de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 6813, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimentos em títulos e valores mobiliários (fundos de investimento em ações) e em
fundos de investimento em quotas de fundos de investimento em títulos e valores mobiliários
(fundos de investimento em quotas de fundos de investimentos em ações) (art. 33 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 20% (vinte por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.266 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901402/2010-16

e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de
ocorrência dos fatos geradores.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento). O
beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-42.115, de 13.07.2018, e-fls.
128-138:
Das retenções de IRRF não confirmadas [...]
(a) Fonte pagadora inscrita no CNPJ no 00.000.000/5038-51
É comum o equívoco entre as inscrições nos CNPJ de fundos de investimentos
geridos pela mesma instituição financeira, desta forma, tendo sido constatado que há
DIRF coincidente em valores e vinculados ao Banco do Brasil SA, é de ser
reconhecida o valor de R$ 4.969,00, correspondente à parcela de IRRF, na
composição do SN IRPJ do ano de 2003. [...]
(b) Fontes pagadoras inscritas nos CNPJ no 00.685.383/0001-89, CNPJ no
04.771.956/0001-48, CNPJ no 72.229.982/0001-07
O imposto de renda retido na fonte das fontes pagadoras inscritas no CNPJ sob
nos. 00.685.383/0001-89, 04.771.956/0001-48 e 72.229.982/0001-07 serão tratadas
conjuntamente em razão da similaridade de seus documentos juntados às f. 48, 49/54 e
58, respectivamente. [...]
Diante deste contexto, não acolho o pedido de confirmação dos valores não
confirmados de IRRF retido das fontes pagadoras inscritas no CNPJ sob nos.
00.685.383/0001-89 (R$ 15,18), 04.771.956/0001-48 (R$ 68,69) e 72.229.982/0001-
07 (R$ 38,58).
(c) Fonte pagadora CNPJ no 77.856.995/0001-11
A contribuinte juntou nota fiscal emitida em dezembro de 2003, referentes ao
valor de R$ 30,56, não confirmado no Despacho Decisório. Em pesquisas no sistema
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.266 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901402/2010-16

DIRF do ano de 2004, verifica-se que este valor foi informado no mês de janeiro de
2004. [...]
Diante deste contexto, acolho o pedido de confirmação do valor de R$ 30,56,
referente fonte pagadora CNPJ no 77.856.995/0001-11, cabendo a revisão do
Despacho Decisório neste ponto.
(d) Fontes pagadoras CNPJ no 60.701.190/0001-04 e 80.906.779/0001-29 Não
houve apresentação de documentos que comprovasse a retenção de imposto de renda
nos valores pleiteados, assim mantenho a não confirmação dos valores de R$ 0,19 e
R$ 31,32, conforme descrito no Despacho Decisório.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário os autos estão
instruídos com as notas fiscais, bem como documentos discriminando aplicações em instituições
financeiras, todos com indicação do imposto retido na fonte, inclusive com equivalência do
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do IRPJ, conforme dados constantes na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Atinente à fonte pagadora, CNPJ no 60.701.190/0001-04, no valor de R$0,19, os
autos não estão instruídos com os documentos referentes às aplicações financeiras.
No que se refere às fontes pagadoras, CNPJ
00.685.383/0001-89,
04.771.956/0001-48, 72.229.982/0001-07, 77.856.995/0001-11 e 80.906.779/0002-29 nos
valores respectivamente de R$15,18, R$68,69, R$38,58, R$30,56 e R$31,21 constam juntadas
no processo as notas fiscais com os respectivos valores de IRRF identificados, e-fls. 41-66.
Neste sentido estes valores podem compor como parcela dedutível o valor do
direito creditório pleiteado. Ocorre que estes valores de IRRF listados do Per/DComp, ainda
assim, não seriam suficientes para apuração de saldo negativo de IRPJ ano ano-calendário de
2003.
Ressalte-se que o IRPJ devido é maior que o IRRF considerado correto. Assim
não há valor de direito creditório a ser reconhecido a este título.
Estimativa Compensada - Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
No que se refere ao tributo determinado sobre a base de cálculo estimada objeto
de compensação, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.266 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901402/2010-16

manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-42.115, de 13.07.2018, e-fls.
128-138:
Das estimativas compensadas na escrita fiscal
Neste item a interessada afirma que compensou as estimativas de março, abril e
maio de 2003 com saldo negativo de IRPJ de 2002, utilizando se de compensações na
escrita fiscal, sem declaração de compensação, por entender ser permitido com base
legislação da época. Argumenta que somente após maio de 2003 estaria obrigada à
apresentação de DCOMP nos termos da alteração ocorrida através da IN SRF 323 de
2003 que incluiu o §6o ao artigo 21 da IN SRF no 210 de 2002.
Complementa seu entendimento com a afirmação de que a entrega de DCOMP
é uma obrigação acessória e, portanto, sujeito à multa isolada.
Não assiste razão à contribuinte, uma vez que, desde outubro de 2002, as
compensações foram regulamentadas pelo artigo 74 da Lei 9.430 de 1996, com as
alterações trazidas pela Lei 10.637 de 2002, e já havia a obrigatoriedade de
apresentação da Declaração de Compensação. [...].
Como a exigência da Declaração de Compensação foi expressamente prevista
nas alterações trazidas pela Lei 10.637 de 2002 que modificou a redação do artigo 74
da Lei 9.430 de 1996, tem-se que não há que se falar em mero descumprimento de
obrigação acessória, mas sim em não formulação do pedido de compensação e, por
conseguinte, inexistência de compensação a ser apreciada e não ocorrência da extinção
do crédito tributário (§ único do artigo 156 do CTN).
Repise-se que a partir de 01.10.2002, quando a Instrução Normativa SRF no 210,
de 30 de setembro de 2002, revogou expressamente a Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de
março de 1997, com fundamento na Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002,
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.266 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901402/2010-16

convertida na Lei no 10.637, de 20 de dezembro de 2002, a compensação de débitos somente
pode ser efetivada mediante apresentação de Per/DComp. Esta formalidade solene não pode ser
afastada para que a finalidade pretendida pela Recorrente seja alcançada no sentido de considerar
como correto o valor da totalidade das estimativas compensadas. Assim, desde aquela ocasião
não mais pode ser compensado tributo da mesma espécie somente na contabilidade da pessoa
jurídica. No presente caso a Recorrente levou a efeito o procedimento referente aos meses de
março, abril e maio do ano-calendário de 2003 somente em sede de registros contábeis de acordo
com o Livro Diário, e- fls. 74-93, e por esta razão não pode ser ratificado por falta de
observância da legislação de regência da matéria vigente à época do período objeto do direito
creditório pleiteado.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital